Tribunal: TJPA
Processo: 0804015-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804015-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENAN SOUZA FERREIRA

AUTORIDADE: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804015-41.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800744-03.2025.8.14.0201

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RENAN SOUZA FERREIRA

IMPETRANTE: DR. JOSUE DE FREITAS COSTA - OAB PA23986 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO NÃO CONSENSUAL DE CENA DE SEXO OU PORNOGRAFIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 218-C, caput, do Código Penal, consistente na divulgação não consensual de vídeos e fotos íntimas de sua ex-namorada. A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria, a inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, a inexistência dos requisitos legais para a custódia cautelar e a suficiência de medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, com fixação de fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) verificar se é possível a substituição da custódia cautelar por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame da tese de ausência de indícios de autoria exige dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

4.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, conforme exige o art. 312 do CPP.

5.

A decisão judicial que manteve a custódia cautelar considerou o risco de continuidade da divulgação do material íntimo da vítima, bem como a necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica e a regularidade da instrução processual.

6.

A pena máxima cominada ao crime em questão (cinco anos de reclusão) não torna a prisão preventiva desproporcional.

7.

A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

2.

A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a cessação do risco à vítima, à sociedade ou à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 218-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 190126/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.12.2023; TJ-MG, HC 2290005-76.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, Julg. 22.05.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENAN SOUZA FERREIRA, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, proferido nos autos de nº 0800744-03.2025.8.14.0201.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente em 27/02/2025, por supostamente ter divulgado vídeos e fotos íntimas de atos sexuais com sua ex namorada, diante da negativa desta em reatar o relacionamento (art. 218-C, caput, do CP).

Aduz a Defesa que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, apontando ausência de indícios de autoria, utilização de fundamentação inidônea, falta de requisitos legais, além da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão, considerando que o coacto reúne condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Por tais razões, pugna liminarmente pela revogação da constrição e/ ou aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP, bem como seja fixada fiança não superior a dois salários mínimos e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 25286103).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 10/03/2025, por meio do Ofício nº. 06/2025-GAB (Id. 25375663).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 25618384).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco que a tese de falta de indícios de autoria não deve ser conhecida, visto que, no presente caso, exige incursão probatória e extenso revolvimento de atos processuais, o que a torna incompatível com a via estreita do
mandamus
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2290005-76.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .229000-5/000, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2024)
[1]
.

Assim,
conheço parcialmente da ordem e, na extensão passo a avaliar as questões de mérito da impetração.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade
, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Acolho a manifestação do MP e mantenho a prisão preventiva do investigado, visto que se trata de conduta grave, com divulgação de cenas de sexo entre o investigado e a vítima, quando esses estavam mantendo um relacionamento íntimo de afeto, o que lhe agrava ainda mais a culpa, sendo causa de aumento de pena, como previsto no §1º, do art. 218-C, do CP, vedando inclusive benefícios legais, como a suspensão condicional do processo.

Verifico, ainda, a existência dos demais fundamentos do decreto preventivo, quais sejam: o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, quanto ao primeiro,
há veementes indícios de autoria nos autos
, e o segundo pelo fato do
investigado poder continuar a divulgar as cenas íntimas das vítimas como possível vingança
, conforme bem apontado pelo representante do Parquet em sua manifestação nos autos.

Ademais,
há necessidade de garantir a segurança e integridade física e psicológica da vítima, e ainda não permitir qualquer influência nos futuros depoimentos a serem colhidos na instrução
. Assim, como garantia da ordem pública e regular instrução do processo,
mantenho os fundamentos da ordem anterior de prisão preventiva
[2]
, contida nos presentes autos.

(...)” [
destaquei
]

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, resta superado conforme a decisão do Juízo singular, visto que restou claro que é necessário manter a ordem pública e garantir a aplicação da lei e ainda que a conduta atribuída ao demandante é grave, tornando essencial afastá-lo do convívio social para evitar novos delitos, além de proteger a vítima e as testemunhas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ademais, a segregação não se apresenta desproporcional visto que a pena máxima para o crime em questão é de 05 (cinco) anos de reclusão.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegação de que o agravante não cometeu crime de importunação sexual, mas apenas entrou no banheiro feminino por engano, constitui indevida inovação recursal, vez que somente foi trazida pela defesa no presente agravo regimental, sendo inviável a sua análise. 2. Ainda que assim não o fosse, a tese de ausência de indícios de autoria e materialidade não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4.
No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado.
Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, o agravante é acusado do crime de importunação sexual contra vítimas menores de idade na festa junina da Paróquia São Francisco de Assis, vez que estaria se masturbando dentro do banheiro feminino.5. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212.647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).6. Ressaltou-se, também, a imprescindibilidade da custódia devido ao risco efetivo de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outros processos por crimes contra a dignidade sexual e possui condenação definitiva pelo crime de ato obsceno .7. Sobre o tema, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022).8. De outro vértice, "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC n. 187 .669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 190126 GO 2023/0417053-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Acerca das
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão
, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já aludida no decreto preventivo do Juízo a quo. (Precedente: STJ - AgRg no RHC: 190126 GO 2023/0417053-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente mandamus e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ALEGADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE PEDIDO - SÚMULA Nº 53 DO TJMG - INCOGNIÇÃO - ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA DELITIVA - VIA IMPRÓPRIA - EXCESSO DE PRAZO - PROCESSO COMPLEXO - RÉU FORAGIDO - QUESTÃO SUPERADA - RELAXAMENTO DA PRISÃO - DESCABIMENTO. 1. Não se conhece de pedido de habeas corpus que se constitua em mera reiteração de anterior, já julgado, nos termos do enunciado n. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal . 2. A questão acerca da análise da prova da autoria delitiva diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites da ação de habeas corpus. 3. Estando o réu, presentemente, foragido, fica superada, em regra, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo . Precedentes.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2290005-76.2024.8 .13.0000 1.0000.24 .229000-5/000, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2024)

[2]
“(...) Segundo a autoridade policial, a vítima
FABIOLA GIANELLI FARIAS DA SILVA
, no dia 30/01/2025, relatou (id Nº 136726690, pág. 09/10):

“que viveu um relacionamento de aproximadamente 2 anos, não tendo filhos do relacionamento; Que a declarante informa que estão separados a cerca de 4 meses; Que o relacionamento do ex casal chegou ao fim após a declarante ter engravidado e Renan não aceitar a gravidez; Que a declarante informa que o relacionamento com Renan sempre foi muito conturbado e tiveram vários términos durante o periodo de 2 anos;
Que a declarante ressalta que todas as vezes que terminavam o relacionamento, Renan ameaçava divulgar videos intimos de atos sexuals entre o ex casal caso a declarante não aceitasse reatar o relacionamento
; Que em uma das vezes que reataram o relacionamento a declarante afirma que apagou os vídeos do aparelho celular de Renan e acreditou que havia excluído permanentemente os vídeos; Que a declarante informa que durante o relacionamento, Renan a agrediu fisicamente por inúmeras vezes, por conta de ciúmes da declarante; Que a última vez que foi agredida por Renan foi no mês de agosto do ano de 2024, não tendo marcas do ocorrido em decorrência do espaço de tempo até o registro dos fatos; Que após o fim do relacionamento no mês de outubro do ano de 2024, quando descobriu estar grávida e decidiu manter a gravidez mesmo após o fim do relacionamento, porém teve um aborto espontâneo após 8 semanas de gestação;
Que Renan continuou ameaçando a declarante de que divulgaria os vídeos intimos, mas a declarante não se importou com as ameaças pois havia apagado os referidos videos; Que na noite do dia 30/01/2025 a declarante recebeu mensagens via Whatsap, da Sra. IZABELLY FARIAS, telefone: (91) 98543-7395, dizendo, textuais: "O MATHEUS ESTÁ ENVIANDO VIDEOS, EXPONDO PESSOAS e lhe enviou prints de conversas onde mostravam que MATHEUS WERICLES NONATO SILVA DA SILVA, contato: 91 98900-1049, havia enviado para um grupo do aplicativo Telegram os videos Intimos da declarante com Renan
; Que a declarante informa que Izabelly disse ter descoberto o ocorrido pois também teve videos intimos de relações sexuais com Renan, divulgados no referido grupo do Telegram, por Matheus e foi Informada por um amigo que viu tanto os videos de Izabelly, quanto da declarante; Que a declarante afirma que apenas Renan tinha posse dos referidos vídeos então apenas ele poderia tê-los divulgado para Matheus. (...)”. (grifo nosso).

Também foi ouvida pela autoridade policial a vítima
ISABELLY VITORIA FARIAS DE SOUSA
(ID nº 136726690, pág. 22), a qual declarou:

“(...)
No dia 27 de janeiro de 2025 foi informada
pelo seu amigo Rafael, contato telefónico: (91) 98081-9589,
que tinha um video intimo seu em um grupo do aplicativo telegram chamado "Sleazy Sexy (prévias)". No video Intimo a vitima aparece mantendo conjunção carnal e outros atos libidinosos com RENAN SOUZA FERREIRA
, CPF: 027.142.202-58, RG: 6922810, filiação: Marilea do Socorro Souza e Souza, endereço: Passagem dos Inocentes II, n 197, Bairro: Campina de Icoaraci, telefone: 91 98536-3117, com quem teve um breve relacionamento amoroso.
O video foi gravado em 2023 quando a vitima tinha dezessete anos com a sua autorização, entretanto, nunca autorizou a divulgação do video
. Seu amigo Rafael entrou em contato com o administrador do grupo, pedindo para que ele apagasse o vídeo e encaminhou o link do grupo para a vítima. O administrador apagou o video. A vitima também entrou em contato com o administrador (não sabe informar nome, nem contato telefónico, pois não aparece) e segundo ele todos os videos postados no grupo são autorizados pelos participantes.
O administrador do grupo enviou um print no qual é possivel constatar que os videos foram enviados por @srmatheus
, contato telefónico: (91) 98900-1049. No print da conversa de @srmatheus com o administrador do grupo a vítima reconheceu que a moça em uma das fotos enviadas era FABIOLA GIANELLI FARIAS DA SILVA a avisou sobre o fato.
A vitima informa que @smatheus é MATHEUS WERICLES NONATO SILVA DA SILVA
, endereço: rua Lúcio Costa, nº 54-Conjunto Raimundo Jinks, ex-namorado de uma amiga, a depoente e Matheus não se davam bem.
Matheus e Renan são amigos
. (...)”. (grifo nosso)

Ademais, a autoridade policial, a partir do relato das ofendidas, bem como dos prints das conversas via Telegram e via WhatsApp, teria constatado que foi o nacional
MATHEUS WERICLES NONATO SILVA DA SILVA
quem
divulgou as fotos íntimas e os vídeos das cenas de sexo
envolvendo as vítimas e o nacional RENAN SOUZA FERREIRA sem o consentimento daquelas,
sendo frisado pelas ofendidas que somente Renan Souza possuía os vídeos.

Além disso, a partir de ofício as operadoras de telefonia, a autoridade policial responsável pela investigação confirmou a propriedade dos números telefônicos como sendo de propriedade dos nacionais acima citados, que teriam divulgado as cenas de sexo em que a ofendida aparece sem o consentimento delas.

Assim, a autoridade policial ressaltou a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que no que concerne ao fummus commissi delicti, não restam dúvidas quanto à materialidade do delito, pois os vídeos íntimos e a fotografia foram divulgados sem o consentimento das vítimas, enquanto que em relação à autoria, as investigações apontaram os representados como aqueles que divulgaram tal material com base nos números de telefones utilizados por eles.

Diante disso, segundo a DPC, estão presentes, neste caso, a necessidade da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução necessárias para a decretação da custódia cautelar dos nacionais supracitados, bem como o perigo gerado pela liberdade dos mesmos, além de que o crime imputado a eles possuí pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nos termos dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP.

Quanto ao pedido de busca e apreensão, alega a autoridade policial, que esse se faz necessário para que se encontrem materiais, no caso do presente feito, nos endereços dos representados, dos quais os possam divulgar fotos e vídeos íntimos das vítimas sem o consentimento destas, dentre os quais celulares, laptops e computadores, sendo que os objetos apreendidos são destinados a utilização como meio de prova em inquérito policial ou processo criminal, conforme previsto no art. 240 e seguintes do CPP.

Ouvido o Ministério Público, este se manifestou favorável a decretação da prisão preventiva dos representados, bem como ao pedido de busca e apreensão domiciliar a fim de garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal, bem como diante da necessidade de se obter elementos concretos e fundamentais à persecução penal e à adequada instrução de eventual processo criminal (ID nº 137266527).

É o necessário relatório. Passo a decidir.

DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

Como é cediço, a prisão preventiva é medida cautelar decretada pelo juiz sempre que estiverem presentes os seus pressupostos legais expressamente elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a necessidade de garantir a ordem pública, b) ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliada a presença dos pressupostos do periculum in mora e o fumus boni juris, bem como o periculum libertatis.

A propósito, comentando o citado dispositivo, leciona o mestre Júlio Fabbrini Mirabete: “São exigidos também ‘indícios suficientes da autoria’, contentando-se a lei com elementos probatórios ainda que não concludentes e unívocos, não sendo necessário, portanto, a certeza da autoria. A suficiência dos indícios é deixada à verificação do juiz, que deve se haver com prudente arbítrio. O juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes para a decretação dessa prisão provisória, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais” (MIRABETE. Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 2001. 8ª Ed. p. 688).

Em análise preliminar, verifico que, no caso em tela, existem indícios de autoria e materialidade delitiva.

Isso fica claro não só pelos relatos das vítimas, bem como pelo que foi averiguado pela autoridade policial, tendo sido constatado que foi a partir dos números de telefone dos dois representados que foram enviadas cenas íntimas das ofendidas sem o consentimento delas, caracterizando o crime previsto no art. 218-C do CPB.

No caso do nacional RENAN SOUZA FERREIRA, há ainda a causa de aumento de pena previsto no § 1º do art. 218-C do CPB, tendo em vista que ele manteve uma relação íntima de afeto com ambas as vítimas, se trata do ex-namorado delas.

Além disso, pelo que consta nos autos,
a conduta praticada pelo ex-namorado das ofendidas se coaduna com o que vem sendo chamado de “pornografia de vingança”, em que a mulher é violentada moralmente pelo ex-parceiro, sendo exposta em sua intimidade, com impactos negativos em seu círculo social, familiar e no ambiente de trabalho.

Importante destacar que o fato de as vítimas terem feito as fotos ou vídeos íntimos não lhes diminui a moral, absolutamente. A sexualidade faz parte de qualquer tipo de relacionamento amoroso e não existe nada de amoral ou indigno na conduta da ofendida. Indigna e criminosa foi a conduta dos representados, e merece total repreensão, não só judicial, mas também social, devendo eles arcarem com as consequências de tal ato.

O tratamento discriminatório dispensado à mulher quando se trata de sua vida sexual, aliado à expansão da tecnologia e à rapidez dos meios de comunicação, principalmente redes/mídias sociais, deixa o gênero feminino exposto ao tipo de ‘vingança’ (crime) descrito nestes autos, capaz de atingir sua intimidade e sua dignidade em graus consideravelmente profundos e de forma rápida, com efeitos permanentes na esfera psicológica da vítima.

Sabemos que, a despeito de avanços em relação a direitos das mulheres e a busca pela equidade entre os gêneros, a exposição da vida sexual de um homem não causa nem de longe a mesma repercussão ou prejuízo para a honra que a divulgação da vida sexual de uma mulher, o que justifica o temor da vítima ante a ameaça de divulgação de suas fotos e vídeos íntimos.

A pornografia de vingança é assim classificada porque a divulgação de fotos e vídeos íntimos da mulher é frequentemente utilizada pelo homem para se vingar da companheira após o fim do relacionamento, tal qual se deu no caso em tela.

Em uma sociedade patriarcal, que julga e reprime a mulher que exerce livremente a sua sexualidade, tal conduta tem a capacidade de desmoralizá-la e ofender a sua honra, configurando-se, sim, como um mal injusto e grave, capaz de gerar temor e intranquilidade constante, tanto que a ofendida, em sede policial, relatou ter ficado abalada psicologicamente, além de temer pela sua integridade física e mental.

Desta feita, há que se considerar que, nesses casos, o depoimento da vítima ganha posição de destaque, pois o crime em análise está inserto no contexto de violência doméstica, em que a palavra da vítima é de grande relevância para a elucidação dos fatos, revestindo-se de veracidade desde que coadunada com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em apreciação.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LCP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESACATO. ART. 331 DO CP. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA INALTERADA. “1. Inexistem dúvidas de que o apelante deu um tapa no rosto da ofendida, puxou seus cabelos e desferiu chutes e socos contra seu corpo durante discussão do casal ocorrida em uma praça, a caracterizar a contravenção das vias de fato. A palavra das vítimas ganha especial relevância nos crimes que envolvem violência doméstica, notadamente quando em coerência com as demais provas produzidas. Inexistência de qualquer elemento, sequer indiciário, capaz de descredibilizar o depoimento da ofendida. Versão da ré que foi amparada pelo depoimento das testemunhas policiais em juízo. Condenação mantida. 2. Pratica o crime do art. 331 do CP o agente que profere palavras de baixo calão, em menoscabo à função desempenhada pelos agentes do Estado. Dolo evidenciado. A embriaguez do acusado não afasta o dolo do desacato, em vista da teoria da actio libera in causa, adotada pelo Código Penal. 3. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional, ou desproporcionalidade no quantum aplicado. Caso concreto em que as penas aplicadas na origem não comportam modificação. 4. Incabível, na hipótese, a substituição por penas restritivas de direitos, pois foi empregada violência e grave ameaça, encontrando impeditivo no art. 44, I, do CP e na Súmula 588 do STJ. APELO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 50002979220178210121, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 01-09-2022) (grifo nosso).

Ademais, foram juntados os vídeos das cenas de sexo que teriam sido enviadas pelo representado MATHEUS WERICLES NONATO SILVA DA SILVA, mas que forma produzidos pelo nacional RENAN SOUZA FERREIRA em momento íntimos com suas ex-namoradas, bem como prints do WhatsApp e do Telegram dos números de telefones desses nacionais.

Assim,
pelo que consta nos autos trata-se de um crime de gravidade acentuada, em razão do modus operandi da conduta, pois o representado RENAN SOUZA FERREIRA se valeu de seu relacionamento íntimo com as vítimas para registar e posteriormente divulgar as cenas íntimas para MATHEUS WERICLES NOTANOT SILVA, que, também, está divulgando esse material, ambos sem o consentimento das vítimas
.

Nessa senda, verifico, ainda, a existência dos demais fundamentos do decreto preventivo, quais sejam: o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, o primeiro pelas razões acima esposadas e o segundo pelo fato dos representados poderem continuar a divulgar as cenas íntimas das vítimas, conforme bem apontado pelo representante do Parquet em sua manifestação.

Nesse contexto, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (fummus commis delict e periculum libertatis) estão presentes no caso concreto, sendo, pois,
a liberdade do representado, como bem levantado pelo Ministério Público, constitui um elevado risco para a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração da conduta delitiva.

Por fim, cabe destacar também que, nos termos dos art. 313, I, do CPP, cabe a decretação da prisão preventiva ao acusado, pois o crime que lhes é imputado (art. 218-C, caput, e art. 218-C, § 1º, do CP) tem uma pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Assim, ante o exposto e também em consonância com parecer do Ministério Público, uma vez que há evidências concretas para segregação cautelar, e considerando as declarações da vítima e da testemunha perante a autoridade policial, assim como tudo o que nos autos consta, a fim de garantir a ordem pública e a conivência da instrução, bem como preservar a integridade física e psicológica da ofendida, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RENAN SOUZA FERREIRA e MATHEUS WERICLES NONATO SILVA DA SILVA já qualificados nos autos, nos termos dos arts. 311, 312, e 313, I, todos do CPP.

(...)”

[
destaquei
]

Belém, 23/06/2025